Tribunal: TJMT
Processo: 1015581-39.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015581-39.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):
[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GONCALINA ROSA DE CARVALHO - CPF: 906.828.741-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE DÉBITO E SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM REDUZIDO - ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DIVERGÊNCIA DE VALOR – APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITIMÉTICA - § 5a, DO ART. 94 DO RITJMT RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O corte indevido de energia elétrica na residência da parte autora, que restou comprovado nos autos, causou efetivamente dano moral, pois, tendo em vista o caráter essencial que o serviço possui, ainda que por curto período de tempo. O dano moral decorre só pelo fato do indevido corte, ou seja, é in re ipsa, sendo desnecessária prova do prejuízo dela advindo.

2- Cabe ao causador do dano demonstrar ou comprovar a existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, o que não ocorreu, seja no sentido de comprovar o pedido regular de transferência ou da suspensão do fornecimento de energia por parte de terceiro, com a regular informação prévia à titular da unidade consumidora e ou de demonstrar a existência de débitos, com a necessidade notificação prévia.

3- Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que no caso concreto, apresenta-se excessivo; impondo-se a redução do valor fixado na sentença, tendo em vista as peculiaridades da lide, bem como para fins de adequação aos parâmetros do órgão colegiado. O desacerto no que tange ao valor da indenização por dano moral é apenas aritmético, porquanto o relator e a 1o vogal fixaram em R$ 8.000,00 (oito mil reais) e a 2a vogal fixou em R$ 3.000,00 (três mil reais). Desse modo, aplica-se ao caso a média aritmética dos votos, conforme §5o do artigo 94 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, fixando-se o valor da indenização por dano moral em R$ 6.333,33 (seis mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S.A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Indenização por Danos Morais no 1015581-39.2017.8.11.0041, que restou assim consignado:

“Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação Declaratória de Falha na Prestação do Serviço c/ Dano Moral ajuizada por Gonçalina Rosa de Carvalho em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia., a fim de: a) Condenar a requerida ao pagamento R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ); a título de danos morais; b) Condenar a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% quinze por cento do valor atualizado da causa. Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste a autora o interesse na execução da sentença. P. R. I. C.

Nas razões recursais de (id. 152649222), a Concessionária apelante aduz que a sentença objurgada merece reforma ao argumento que inexiste ato ilícito e nexo de causalidade; (i) que agiu no exercício regular de seu direito, visto que a apelada encontrava-se supostamente em débito (ii)que a parte autora apelada não desincumbiu de seu ônus ao não comprovar o corte através de fotos ou documentos comunicando o corte; (iii) sustenta que não há em seus sistemas nenhum registro de reclamação de corte, ou a má qualidade do fornecimento de energia, ou seja, alega que nõa há indícios de ato ilícito, nexo de causalidade e o suposto dano; (v)em caso de manutenção da sentença, que o valor indenizatório seja minorado, em consonância com entendimento jurisprudencial, e vedação ao enriquecimento sem causa.

As contrarrazões vieram (id. 152649227), pugnando pelo desprovimento do recurso ora interposto.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S.A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Indenização por Danos Morais no 1015581-39.2017.8.11.0041, que julgou procedente o presente feito.

Pois bem, verifico que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora se enquadra como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2o e 3o da Lei no 8
.078
/90.

Destaco ainda, que conforme o artigo
22
, do
Código de Defesa do Consumidor
, os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Importante consignar que a empresa/ré na qualidade de prestadora de serviço público regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), se na hipótese de ter praticado um ato ilícito, a reparação independe de culpa, nos termos do art.37,§6o, da Constituição Federal, bem como do art.14 do Código de Defesa Consumidor, exigindo apenas a existência de prejuízo, autoria e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

In casu, entendo que esses elementos encontram-se presentes.

De fato, a teor do disposto no art. 172 da Resolução no 414/2010, a ENERGISA está autorizada, na hipótese de inadimplemento, a suspender o fornecimento de energia, depois de prévia notificação.

Todavia, consta dos autos que o autor foi surpreendido pela corte do fornecimento de energia elétrica, sem prévia notificação e sem que existissem faturas inadimplidas. Diante da situação, o mesmo procurou a concessionária para solucionar o lapso, conforme protocolos no entanto, para sua surpresa, esta apenas aduziu pelo exercício regular de seu direito, sem apresentar outros argumentos plausíveis pela suposta falha no serviço.

Desse modo, entendo que ao assumir essa postura a empresa/apelante assumiu a falha na prestação de serviço, inclusive, pelo fato de não refutar os protocolos de reclamação e tampouco apresentar documentos que demonstrassem que a autora/apelada estava com faturas pendentes, o que obviamente embasaria um possível corte no abastecimento de energia.

De igual modo, observo que não foram juntados aos autos documentos que comprovassem que a autora apelada foi previamente notificada ou qualquer outro meio probatório que pudesse denotar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos fatos deduzidos na inicial.

A proposito:

“RECURSO INOMINADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DESCONTINUIDADE DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. ENUNCIADO No 6.6 DA TR/PR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM AS PECULIARIDADES DO CASO. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. Recurso conhecido e desprovido. , decidem os Juízes Integrantes da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 1a Turma Recursal - 0002129-52.2013.8.16.0114/0 - Marilândia do Sul - Rel.: Beatriz Fruet de Moraes - - J. 31.08.2015)”

Nesse contexto, compreende-se que a concessionária/Ré, ao realizar o corte do fornecimento de energia de maneira indiscriminada, falhou na prestação do serviço, extrapolando os poderes que lhe são conferidos enquanto concessionária.

Nesse Sentido, compreende-se que restou devidamente demonstrado o efetivo prejuízo à esfera moral da Apelada, mormente considerando que ela teria ficado sem serviço de energia por 3 dias ilegitimamente. Assim, existindo o dano e o nexo de causalidade, cabível o dever de indenizar.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I -O corte no fornecimento de energia elétrica no estabelecimento do consumidor em razão de constar como pendente de pagamento fatura já paga ocasiona situação constrangedora, constituindo-se dano moral in re ipsa. II - A indenização por dano moral possui dupla função, ou seja, recompensar o lesado pelo dano sofrido e como medida pedagógica para o ofensor, para que não volte a praticar ato ilícito. III - Os juros de mora nas condenações por dano moral oriundas de responsabilidade contratual devem incidir a partir da citação. IV -Apelo parcialmente provido. (AC no 28.800/2014, Rel. Des. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Quinta Câmara Cível, j. em 06/04/2015)”

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 1. O corte indevido de energia elétrica na residência da parte autora, que restou comprovado nos autos, causou efetivamente dano moral, pois, tendo em vista o caráter essencial que o serviço possui, são grandes os transtornos de quem tem energia elétrica de sua residência interrompida, ainda que por curto período de tempo. O dano moral decorre só pelo fato do indevido corte, ou seja, é in re ipsa, sendo desnecessária prova do prejuízo dela advindo. 2. Fixação da quantia em valor que deve assegurar o caráter repressivo e pedagógico da indenização, sem constituir-se elevado bastante ao enriquecimento indevido da parte autora. Majoração da indenização. 3. Correção monetária pelo IGP-M, a contar data da publicação deste julgamento até a data do efetivo pagamento. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O DA RÉ. (Apelação Cível No 70061551271, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 26/08/2015).”

Desse modo, comprovado a ilegalidade da interrupção da energia elétrica na unidade consumidora da autora/apelada, surge a legitimidade de receber pagamento a título de indenização por danos morais.

No que tange ao quantum fixado pelo Juízo de origem, entendo que a intenção do nobre julgador a quo era fixar uma quantia, que viesse proporcionar à autora um lenitivo, confortando-a pelo desconforto moral a que foi submetida, tendo em vista o fato de ter ficado por aproximados 3 (três) dias sem energia elétrica e principalmente por não ter dado causa ao corte.

Todavia, o valor atribuído a titulo de danos morais, não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais devem ser reduzidos. Nesses termos, levando em consideração todos os fatores e peculiaridades que cercam o caso concreto, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), se mostra suficiente para compensar os desconfortos pelos quais passou a autora/apelada.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso, e DOU-LHE parcial provimento, para reformar a sentença a quo, tão somente no sentido de reduzir o quantum indenizatório para o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vênia ao eminente relator para utilizar o parâmetro dos juizados especiais e fixar a indenização a título de danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Recurso conhecido e parcialmente provido, residindo divergência aritmética, na forma do que prescreve o § 5o do artigo 94 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

O relator arbitrou o valor da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo acompanhado pela desembargadora Maria Helena Gargaglione e a desembargadora Marilsen Andrade Addario, fixou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), aplicando-se a média aritmética, chega-se ao valor da indenização em R$ 6.333,33 (seis mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023